Tribunal: TJPA
Processo: 0010203-88.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010203-88.2013.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALDEMIR PAIVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, é sabido que a concessão da gratuidade processual não impede a condenação da parte vencida aos ônus sucumbenciais, mas implica na suspensão de exigibilidade do crédito de sucumbência, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

2.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho .

Belém, 22 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que julgou improcedente o pedido, julgando extinto o feito com resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários em razão da gratuidade processual deferida.

Irresignado, o ente estatal interpôs apelação (ID 1469194) afirmando o cabimento da condenação em honorários advocatícios, uma vez que o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, definiu que a concessão de gratuidade não é motivo para afastar a responsabilidade de seu beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, sendo estes suspensos pelo período de 05 (cinco) anos, enquanto existir a situação de insuficiência financeira.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1469195).

Instada, a Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, afirmou não haver interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação no presente caso (ID 1862249).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais.

Da análise dos autos, entendo haver razão ao recorrente. Explico.

Feita uma simples leitura o do art. 98, §2º do CPC/2015, pode-se aferir que a parte que litigou sob o pálio da Justiça Gratuita não está imune ao ônus da sucumbência. Assim é a redação do dispositivo processual:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).

Pelo exposto, percebe-se que o artigo supracitado não garante ao favorecido pela gratuidade processual a isenção da condenação em verba honorária, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim da situação de insuficiência de recursos da parte contrária.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça afirma:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, vícios que não se configuram no presente caso. Não se prestam para rediscutir a lide.
2. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ – Edcl no AgRg no REsp: 1224326 RS 2010/0222603-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 03/12/2013, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013). (grifo nosso).

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

AJUIZADA

APENAS

CONTRA

A

UNIÃO. REAJUSTE

DE

28,86%.

CONDENAÇÃO GENÉRICA. INCLUSÃO DO INSS NO PÓLO PASSIVO

DA

EXECUÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

AD CAUSAM.

PRECEDENTES

DO

STJ.

BENEFICIÁRIO

DA

JUSTIÇA

GRATUITA. SUSPENSÃO

DA

EXIGIBILIDADE.

1. O INSS não possui legitimidade para figurar

no

pólo

passivo

da

liquidação

e

execução

de sentença genérica

proferida apenas contra a União, em ação civil pública, na qual

se objetivou o pagamento do reajuste de 28,86%, porquanto, por ser

pessoa

jurídica

distinta

da

União,

possui

autonomia administrativa

e

financeira.

Precedentes:

AgInt

no

REsp 1.535.308/RS,

de

minha

relatoria, Primeira Turma, DJe 10/09/2018; AgRg

no REsp 1.233.392/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2011.

2.

Sendo

a

autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

3.

Agravo

interno

parcialmente

provido,

para

assegurar à parte autora a suspensão da exigibilidade dos honorários, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça em seu favor.

(STJ, AgInt no REsp 1501965/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação,
condenando a parte autora/apelada em honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, estando a exigibilidade suspensa em razão da parte estar amparada pela Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA),
22
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2020